Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS FORMULADO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE.CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. LEGALIDADE. MORA. NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE.

1. Preliminar de concessão de efeito suspensivo negada, tendo em vista a vedação prevista no art. 3 §2o do Decreto Lei 911/1969 que determina que a apelação seja recebida apenas em seu efeito devolutivo.

2. A jurisprudência admite a análise do pedido de revisão de cláusulas contratuais formulado na contestação da ação de busca e apreensão.

3. Nos termos do Enunciado no 539 do STJ, “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.

4. Conforme Súmula 541 do STJ, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

5. A comprovação da mora é pressuposto processual para a ação de busca e apreensão e deve se dar mediante notificação extrajudicial, encaminhada e recebida no endereço do devedor, ainda que por terceiro, ou pelo protesto do título, o que foi comprovado na demanda.

6. Apelo conhecido e não provido.